Tribunal: TJSP
Processo: 3011800-03.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
RECURSOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO TRIBUTÁRIO – IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS OU DIREITOS (ITCMD) – TRANSMISSÃO HEREDITÁRIA DE QUOTAS SOCIAIS DE PESSOAS JURÍDICAS – PRETENSÃO DA PARTE AUTORA À ADOÇÃO DO VALOR PATRIMONIAL CONTÁBIL PARA A MENSURAÇÃO DO MONTANTE DAS RESPECTIVAS QUOTAS SOCIAIS –

Ementa:

RECURSOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO TRIBUTÁRIO – IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS OU DIREITOS (ITCMD) – TRANSMISSÃO HEREDITÁRIA DE QUOTAS SOCIAIS DE PESSOAS JURÍDICAS – PRETENSÃO DA PARTE AUTORA À ADOÇÃO DO VALOR PATRIMONIAL CONTÁBIL PARA A MENSURAÇÃO DO MONTANTE DAS RESPECTIVAS QUOTAS SOCIAIS – PRETENSÃO DA MESMA PARTE LITIGANTE À MANUTENÇÃO DE DESCONTO CONCEDIDO PARA O ADIMPLEMENTO TEMPESTIVO DO DÉBITO FISCAL PERTINENTE – ARTIGO 31, § 2o, ITEM 2, DO DECRETO ESTADUAL No 46.655/02 – FASE DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO – MODIFICAÇÃO PARCIAL DO OBJETO DA PROVA PERICIAL TÉCNICA CONTÁBIL DETERMINADA "EX OFFICIO" EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL DA PARTE RÉ À MANUTENÇÃO DO ESCOPO ORIGINAL DA REFERIDA PROVA PERICIAL – POSSIBILIDADE – AGRAVO INTERNO – PREJUDICIALIDADE. 1. Inicialmente, questão preliminar, arguida pela parte agravada, relacionada ao descabimento da espécie recursal, rejeitada. 2. No mérito recursal, manutenção do escopo original da prova pericial técnica contábil, determinada em Primeiro Grau de Jurisdição. 3. A resolução da controvérsia jurídica instaurada nos autos, relacionada à atribuição da correta base de cálculo do ITCMD e a valoração de cotas sociais de pessoas jurídicas e sociedades empresárias, transmitidas por meio de herança, exige a dilação probatória técnica incidente sobre ambos os cenários, alternativos e diversos, suscitados pelas partes litigantes (valor patrimonial contábil; valor patrimonial real). 4. Em Primeiro Grau de Jurisdição: a) revogação, parcial, "ex officio", dos rr. pronunciamentos jurisdicionais anteriores (fls. 335/336 e 380/381, dos autos originários), apenas e tão somente, para o esclarecimento e a revisão do escopo da prova pericial técnica contábil (apuração do valor patrimonial de quotas sociais, não negociadas em Bolsas de Valores, ou seja, o patrimônio líquido, à época do óbito do respectivo instituidor da herança transmitida); b) determinou a intimação das partes litigantes, para o ajustamento de quesitos já apresentados, no prazo comum de dez dias; c) determinou a concessão de vista dos autos ao Perito Judicial nomeado, para o oferecimento de nova estimativa de honorários periciais, ante a modificação parcial do objetivo do referido meio de prova. 5. Decisão, recorrida, reformada, para o seguinte: a) ratificar os rr. pronunciamentos jurisdicionais anteriores (fls. 335/336 e 380/381, dos autos originários) e repristinar os respectivos efeitos; b) determinar o prosseguimento do feito, mediante a produção de prova pericial técnica contábil, revogados e dispensados o ajuste nos quesitos já apresentados e o oferecimento de nova estimativa de honorários periciais. 6. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte ré, provido. 7. Recurso de agravo interno, oferecido pela parte autora, prejudicado.